Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
2. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi deferido e o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Não constam nos autos elementos que evidenciem a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar fixada provisoriamente. A avaliação profunda sobre as despesas mensais da alimentanda e as possibilidades do alimentante deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.